Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Furto. Repouso noturno. Concurso de pessoas. Provas. Princípio da insignificância.

1 – O depoimento da vítima e policiais militares, na delegacia e em juízo, corroborado pelas declarações dos coautores e confissão do acusado, na delegacia, harmônicos e coerentes - de que o acusado, em concurso de pessoas, durante o período noturno, subtraiu aproximadamente vinte e seis galinhas da vítima é prova suficiente de que o acusado é um dos autores do crime.

2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o furto é em concurso de pessoas e o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato.

3 – Apelação não provida.